Tribunal: CARF
Processo: 13609.720599/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720599/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.451 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FLAVIO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só é admissível
antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720599/2011-65
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720599/2011-65

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 18 de abril de 2011, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 3.752,45, a título de IRPF suplementar,
exercício 2009, ano-calendário 2008, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício no valor de
R$ 7.997,67 e omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa jurídica no
valor de R$ 6.831,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) terceiro incluiu indevidamente sua mãe como dependente na declaração de
rendimentos.
b) a dependente possui rendimentos próprios e deve ser desconsiderada como tal.
Juntou nos autos DIRPF elaborada pela dependente do autuado, entregue em
23/5/2011, e DIRPF simulada do autuado, fls. 12 a 22.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO DEVIDO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnado o imposto devido que não tenha sido expressamente
contestado pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
POR
DEPENDENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só é admissível antes de
notificado o processo de lançamento de ofício.
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720599/2011-65

Voto

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Conforme ao que se depreende do recurso voluntário, o Recorrente alegar ter
incluído sua mãe como sua dependente na declaração de ajuste anual, reconhecendo não ter
declarado os rendimentos por ela recebido.
Atribui a omissão a erro e pleiteia a retificação de sua declaração de ajuste anual.
Nota-se, assim que os argumentos apresentados pelo Recorrente em grau de recurso são os
mesmo já apresentados em primeira instância.

(...)

correspondent
(...)

Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Os pontos de discordância apontados na impugnação serão analisados em tópicos a fim
de facilitar o entendimento exposto no voto.
Imposto devido. Matéria não impugnada.
O contribuinte apresentou impugnação parcial, pois anexou nos autos uma declaração
de rendimentos simulada, fls. 17 a 22, com a exclusão de sua dependente, onde apurou
saldo de imposto de renda a pagar no valor de R$1.433,58.
Ressalte-se que na Declaração de Ajuste Anual objeto de revisão pela autoridade
revisora, Declaração no 06/32.747.073, o contribuinte já havia apurado saldo de imposto
a pagar no montante de R$243,56, fls. 9.
Conclui-se, pois, que o imposto devido não impugnado é o montante de R$1.190,02
[R$1.433,58 – R$243,56].
Desse modo, o imposto não impugnado não é matéria litigiosa e se aplica a previsão
contida no Decreto no 70.235/72, artigo 17.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720599/2011-65

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Por não ter sido argüida na peça impugnatória, a parte não contestada deve ser
considerada atingida pela preclusão, não mais podendo ser discutida na fase recursal.
A autoridade preparadora deverá efetuar a imediata cobrança da parte não contestada,
nos termos do Decreto no 70.235/72, artigo 21, §§ 1o e 3o.
Rendimentos tributáveis recebidos por dependente.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, prevê que os rendimentos
tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
[...]
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Assim, mostra-se correta a omissão de rendimentos apurada pela autoridade lançadora.
Não assiste razão ao contribuinte quando pleiteia a exclusão de sua mãe como
dependente, pois a retificação da Declaração de Ajuste Anual deveria ocorrer antes de
iniciado o processo de lançamento de ofício, conforme dispõe o Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999.
Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o). (grifei).
A Declaração de Ajuste Anual entregue pela dependente do autuado em 23/5/2011, fls.
12 a 16, modelo completo, para o exercício 2010, ano-calendário 2009, informando os
rendimentos tido como omitidos na declaração de rendimentos do contribuinte, deve ser
desconsiderada em razão de o procedimento adotado não ter sido espontâneo, uma vez
que a conduta dela se deu após a data da lavratura (18/4/2011) da notificação de
lançamento contra Flavio Barbosa, fls. 5.
O Decreto no 70.235/72, artigo 7o, §1o, assinala que o início do procedimento exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente
de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Conclusão.
Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário exigido,
incluindo-se neste o valor da parcela não contestada.
Documento assinado digitalmente.
GIOVANNI MARCOS FIRMINO DE ANDRADE
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB
Siape 1257409
Dessa forma, por não ser possível a retificação da declaração de ajuste anual após
o início do procedimento fiscal e porque a totalidade dos rendimentos e despesas do dependente
devem ser informadas na declaração do contribuinte, deve ser mantido o lançamento de ofício.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720599/2011-65

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital